Tribunal: TJBA
Processo: 8074151-43.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074151-43.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MARCELO MAMMANA MADUREIRA, HENRIQUE ZEEFRIED MANZINI registrado(a) civilmente como HENRIQUE ZEEFRIED MANZINI

AGRAVADO: PEDRO DUQUE NETO

Advogado(s)
:
LUCAS DA CUNHA CARVALHO, HELIO ALMEIDA SANTOS JUNIOR, LETICIA ROSA DOS SANTOS

ACORDÃO

A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. SENTENÇA LÍQUIDA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1.
A exceção de pré-executividade somente é admitida quando a matéria alegada puder ser conhecida de ofício pelo magistrado e estiver fundada em prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

2.
Inviável o acolhimento da exceção de pré-executividade quando o reconhecimento de excesso de execução exige apuração técnica, mediante realização de perícia contábil, sendo inadequada a via eleita.

3.

A sentença exequenda apresenta liquidez, ao fixar parâmetros objetivos para cálculo do
quantum debeatur
, estando acobertada pela coisa julgada, diante da ausência de interposição de apelação.

4. Restando comprovado que a parte executada foi devidamente intimada acerca dos cálculos e apresentou manifestação nos autos, inclusive reconhecendo parcela incontroversa, afasta-se qualquer alegação de violação ao contraditório ou à ampla defesa.

5. A utilização de meio processual inadequado não configura, por si só, litigância de má-fé, na ausência de qualquer das hipóteses previstas no art. 80, do CPC.

6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8074151-43.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e como agravado PEDRO DUQUE NETO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
,

nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator